Tribunal: STF
Processo: HC 248496
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (Inquérito 1697/DF, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO), que (a) recebeu a denúncia ofertada pelo Ministério Público Federal contra a ora paciente, acusada da prática do crime de lavagem de dinheiro, por seis vezes (art. 1º da Lei 9.613/1998); e (b) revogou as medidas cautelares de afastamento do exercício das funções públicas, de proibição de acesso às dependências do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, de vedação de contato com servidores, membros e funcionários terceirizados do Tribunal e de monitoramento eletrônico. 



    O acórdão ficou assim ementado: 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. DERIVAÇÃO DA OPERAÇÃO LAMA ASFÁLTICA. CONSELHEIRO DO TCE/MS E ASSESSORA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRELIMINARES AFASTADAS. DENÚNCIA QUE ATENDE OS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E DESCREVE CRIME ANTECEDENTE. AMPLA DEFESA ASSEGURADA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES AO RECEBIMENTO DA INICIAL ACUSATÓRIA. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DAS CAUTELARES IMPOSTAS. DENÚNCIA RECEBIDA. 



    1. Trata-se de denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal derivada das investigações que deram origem à Operação Lama Asfáltica, em trâmite nesta Corte a partir dos Inquéritos 1192 e 1432, na qual se apura a prática do crime de lavagem de dinheiro decorrente de supostas fraudes em licitações, com a participação, em tese, de Conselheiro do Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul.



    2. Preliminares.



    2.1. CONEXÃO E PREVENÇÃO. Não obstante a evidente origem comum desta com a Operação Lama Asfáltica, não há identidade das partes e objetos.



    2.2. A competência para processo e julgamento das ações originárias é da Corte Especial deste Tribunal, que não se confunde com a competência para análise de outros assuntos em matéria criminal em geral, que é das Turmas Quinta e Sexta, que fazem parte da Terceira Seção (arts. 9º, § 3º, e 11 do RISTJ).



    2.3. A origem comum dos fatos narrados nesta Ação Penal com outros igualmente oriundos da mesma Operação policial não gera necessariamente a pretendida conexão.



    2.4. A competência recursal das Turmas do Superior Tribunal de Justiça não gera prevenção nas ações penais originárias que tramitam na Corte Especial, da mesma forma que na hipótese de haver partes e objetos diversos.



    2.5. INÉPCIA DA DENÚNCIA. A participação de cada um dos denunciados na empreitada criminosa foi devidamente explicitada na denúncia, tendo a acusação demonstrado minimamente a ligação entre os crimes antecedentes e o de lavagem de dinheiro, não se podendo cogitar de descrição insuficiente.



    2.6. A peça acusatória estabelece, de modo objetivo e direto, a relação causal mínima entre os denunciados, os fatos narrados e o crime imputado, através da descrição sequencial dos eventos, das conversas entres os denunciados, da preocupação com o sigilo, da busca por terceiro confiável que viabilizasse a compra sem exposição ou utilização da conta pessoal do comprador, entre outros, o que respeita, nesta fase, os requisitos para início da persecução penal.



    2.7. Havendo a descrição da conduta criminosa, a imputação de fatos determinados e considerando que, da exposição circunstancial resulta logicamente a conclusão, não há falar-se em inépcia da inicial.



    2.8. Para processo e julgamento dos crimes de lavagem de capitais não se exige a condenação prévia do agente na prática do crime antecedente, nem que seja o autor da lavagem também autor daquele, sequer se exige prova cabal de sua prática. Exige-se a presença de indícios suficientes de sua existência, o que ficou minimamente caracterizado na peça acusatória, ante a descrição dos fatos posta pelo Ministério Público, que narrou todo liame envolvendo as decisões do Conselheiro denunciado e a corrupção apontada pelo parquet, além da ativa participação de sua assessora.



    3. Nos termos do artigo 569 do Código de Processo Penal, "as omissões da denúncia ou da queixa, da representação, ou, nos processos das contravenções penais, da portaria ou do auto de prisão em flagrante, poderão ser supridas a todo o tempo, antes da sentença final".



    4. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. Da análise da inicial acusatória verifica-se que estão presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria em desfavor dos denunciados, impondo-se o recebimento da denúncia.



    5. Denúncia e seu aditamento recebidos, nos termos em que apresentados, mantendo-se todas as cautelares impostas, em especial o afastamento dos cargos pelo prazo de um ano, e vedando-se o processamento de eventual pedido de aposentadoria, enquanto durar a tramitação desta ação. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: 



    (a) “Em apertada síntese, após a apresentação de Resposta Prévia, os autos na origem foram remetidos à Procuradoria-Geral da República para que se manifestasse a respeito dos documentos acostados aos autos pela defesa da Paciente, com base no art. 5º, caput, da Lei n.º 8.038/1990”. Ocorre que, “a pretexto de correção de suposto ‘erro formal’, o Parquet aproveita a manifestação (parecer ministerial) para ‘aditar a denúncia’, passando a imputar à Sra. THAIS XAVIER, ao invés de 5 (cinco) crimes de lavagem de capitais, agora 6 (seis) delitos”. 



    [...] 



    “É dizer: ao fundamento de que teria havido um erro formal, porém, sem qualquer fato novo, aproveitou-se para ‘aditar’ a denúncia outrora formulada, com a relação processual já estabelecida e, inclusive, com as teses defensivas já declinadas, em flagrante violação ao princípio da ampla defesa e inversão da ordem processual típica dos procedimentos de natureza criminal [...]. Como pode, depois de estabelecida a relação processual e postos os argumentos defensivos, decidir-se por imputar crime adicional à Paciente, sem que tenha havido qualquer fato novo?” 



    (b) o “art. 5º da Lei n.º 8.038/1990 [...] não é compatível com a Constituição da República, por nítido e indevido enfraquecimento dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa – o que é de todo absurdo no âmbito da persecução penal”.



    (c) “mesmo que se considere a manobra de imputação extemporânea engendrada pelo Ministério Público [...] não há dúvidas de que a tal 6ª (sexta) imputação é absolutamente inepta por não ter realizado, em relação a ora Paciente, a descrição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, bem como a participação individualizada da acusada e a adequação típica”.



    (d) “é flagrante que o despacho e-STJ fl. 464 não cumpriu os requisitos necessários ao pleno exercício do contraditório e ampla defesa. Se, como posto pela Corte Cidadã, é possível a apresentação de aditamento em qualquer fase processual, desde que possibilitado o exercício do contraditório e da ampla defesa, fato é que os requisitos legais para tanto não foram observados”. 



    Ao final, requer a concessão da ordem, “com o consequente desentranhamento do Parecer Ministerial e o reconhecimento da nulidade do recebimento do aditamento à denúncia [...]. De forma subsidiária, acaso confirmada a possibilidade do aditamento (extemporâneo) da denúncia, a ordem deve ser concedida para rejeitá-la de plano, uma vez que a 6ª (sexta) imputação é absolutamente inepta”. Por último, “acaso superados todos os pontos anteriormente elencados, pugna-se pela concessão da ordem para declarada a nulidade do acórdão que recebeu a denúncia em desfavor da Paciente [...], determinando-se a sua citação pessoal, com a concessão de 15 (quinze) dias de prazo para apresentação de resposta”. 



    É o relatório. Decido. 



    Para exata compreensão da controvérsia, transcrevo trechos da denúncia relacionados aos crimes de lavagem de capitais imputados à paciente: 



    [...]



    11.2 — DOS ATOS DE LAVAGEM DE CAPITAIS



    [...]



    Segundo restou apurado, o denunciado RONALDO CHADID, ciente da origem ilícita dos valores por ele recebidos em espécie, e no intuito de ocultar a origem, disposição e propriedade do numerário, em conduta diversa e autônoma em relação aos crimes antecedentes, valeu-se dos préstimos de sua assessora junto ao TCE/MS, THAIS XAVIER, a ela entregando a quantia de R$ 729.600,00 (setecentos e vinte e nove mil e seiscentos reais), para que fosse por ela guardada e mantida à sua disposição, dificultando, assim, a vinculação entre o montante e seu real proprietário. Outrossim, no período de 09/04/2021 a 07/06/2021, diversas compras de valores consideráveis, em espécie.



    Como já mencionado alhures, por ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão em endereços vinculados a THAIS XAVIER, em decorrência de decisão proferida no bojo da CAUINOMCRIM 58/DF, a Polícia Federal localizou, acondicionados em um cofre e em uma mala de viagem, respectivamente os montantes de R$ 119.000,00 (cento e dezenove mil reais) e R$ 610.600,00 (seiscentos e dez mil e seiscentos reais). O cofre foi encontrado no guarda-roupa do quarto utilizado por THAIS, e a mala no armário do quarto de seu filho. 



    A manutenção do numerário sob a guarda de THAIS, à disposição de RONALDO, que tinha ciência dessa circunstância, constitui mecanismo utilizado pelo denunciado para ocultar a real propriedade e disposição dos valores. 



    Além do mais, a confirmar o intuito de ocultação do investigado, tem se que no período de 09/04/2021 a 07/06/2021, RONALDO CHADID realizou diversas compras de valores consideráveis, em espécie, em situações em que acreditava que não seria detectado por órgãos de fiscalização ou de investigação criminal. Nesse sentido, foram realizadas as seguintes transações, identificadas a partir da análise do aparelho celular de CHADID, conforme Relatório de Análise de Material Apreendido IPL 2020.0024560 - SR/PF/MF: 



    [...]



    Logo, o denunciado RONALDO CHADID, com o concurso de THAIS XAVIER, valeu-se da manutenção de valores em espécie em nome de terceiros, e da utilização de numerário para a realização de despesas diversas, com o intuito de ocultar a origem, disposição e propriedade de valores provenientes, direta ou indiretamente, de infrações penais praticadas por ele. 



    Esses fatos, por si, consubstanciam a prática de ao menos um crime de lavagem de capitais, pela manutenção de valores em espécie na posse de terceiros, em contexto diverso e autônomo em relação aos crimes antecedentes. 



    Além disso, tem-se que na data de 14/04/2021, o denunciado RONALDO CHADID, com o concurso da denunciada THAIS XAVIER (servidora do TCE/MS) e com o apoio de LUCIENE ROLON, que a princípio desconhecia a origem ilícita dos valores, ocultou e dissimulou a origem, disposição e propriedade de valores provenientes, direta ou indiretamente de infrações penais praticadas pelo primeiro. 



    Conforme constatado também a partir da análise dos aparelhos celulares de RONALDO CHADID e THAIS XAVIER, o denunciado, com o intuito de realizar compras de eletrodomésticos com valores em espécie, ocultando a origem e propriedade dos recursos obtidos a partir de crime antecedente, em 14/04/2021, valeu-se da intermediação de THAIS XAVIER para solicitar auxílio a LUCIENE ROLON, a fim de que ela pagasse boletos junto às CASAS BAHIA. 



    Conforme materializado pela Polícia Federal no relatório de análise dos aparelhos celulares de RONALDO CHADID, em 13/04/2021 CHADID mantém conversa pelo aplicativo Whatsapp com indivíduo nominado na agenda de contatos como "Jeremias Casas Bahia". A conversa contém imagens e descrições de eletrodomésticos. Além disso, Jeremias disponibiliza para RONALDO CHADID links para a geração de boletos de pagamento, em favor da loja varejista. Veja-se: 



    [...]



    Como se vê dos diálogos acima, THAIS e RONALDO CHADID deixam claro o conhecimento, por parte de ambos, quanto à ilicitude dos valores que seriam utilizados para a operação, tanto que RONALDO sugere a necessidade de ser uma pessoa "de confiança" e "discreta". Na sequência, THAIS indica a RONALDO que justificou a operação para Luciene com a mesma versão trazida pelos investigados nos autos, ou seja, que os valores em espécie teriam sido pagos pela coordenação da universidade onde ambos lecionam. E prossegue a Polícia Federal na análise das mensagens: 



    [...]



    A análise das mensagens armazenadas no aparelho celular de THAIS XAVIER corrobora os elementos acima, e indicam que a atuação dela não se restringiu à indicação de LUCIENE para realizar as operações. Veja-se o que consignado pela Polícia Federal: 



    [...]



    Resta provado, portanto, que no dia 14/04/2021 o denunciado RONALDO CHADID, com o necessário apoio da denunciada THAIS XAVIER (servidora do TCE/MS), por 5 vezes (referente a cada pagamento), ocultou e dissimulou a origem, disposição e propriedade de valores provenientes, direta ou indiretamente de infrações penais praticadas pelo primeiro. 



    III - ENQUADRAMENTO LEGAL DAS CONDUTAS NARRADAS 



    Assim agindo, os denunciados RONALDO CHADID e THAIS XAVIER, de forma livre e consciente, em comunhão de propósitos e unidade de desígnios, praticaram o crime do art. 1 0 , Lei 9.613/98, por 6 e 5 vezes, respectivamente, na forma do art. 69, Código Penal. 



    Claramente se observa que a Procuradoria-Geral da República descreveu em desfavor da paciente, ao longo da inicial acusatória, a prática de 6 (seis) condutas de lavagem de capitais, mas, ao final, no tópico “enquadramento legal”, imputou a ela o cometimento de 5 atos de lavagem. 



    Em razão disso, a PGR, após à resposta à acusação, na fase do art. 5º da Lei 8.038/1990, “sem adicionar novos fatos ou circunstâncias à acusação, apenas consignou a necessidade de correção da quantidade de infrações praticadas por THAIS XAVIER, passando de 5 para 6”; ou seja: “chamou a atenção para a necessidade de correção da subsunção típica indicada na denúncia”. Consignou, ainda, na oportunidade: 



    O que houve, em verdade, foi o destaque, por parte do MPF, acerca da ocorrência de equívoco na tipificação dos fatos narrados na denúncia, de modo que ao invés de serem os fatos imputados a THAIS XAVIER computados como seis atos de lavagem, foram considerados apenas cinco. Houve, portanto, omissão na denúncia, mas apenas em sua conclusão, no momento de atribuir a tipificação aos fatos narrados. 



    Em resposta, a defesa alegou indevida “inversão processual a acarretar violação aos princípios da ampla defesa e contraditório"; argumentação essa rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça nos termos seguintes: 



    Com efeito, na denúncia, embora o órgão de acusação tenha narrado expressamente que a denunciada THAIS XAVIER mantinha em seu apartamento grande quantia de dinheiro em espécie, que seria de propriedade do também denunciado RONALDO CHADID, como a própria defesa indica, em nova manifestação "corrigiu erro na contagem das condutas criminosas efetivamente narradas" para inserir essa faltante. Como já antes ressaltado, nada de irregular há na conduta da acusação, prevista expressamente na legislação processual [...]. 



    Ante o exposto, inexistindo inovação fática ou "sentença" anterior, bem como respeitados contraditório e ampla defesa e reconhecida a constitucionalidade da regra legal posta no art. 5º da Lei 8038/90, com base na previsão do art. 569 do CPP e forte no parecer ministerial, mantenho a decisão agravada por suas próprias razões e pelo desprovimento do agravo regimental interposto. 



    Realmente, não há qualquer ilegalidade a ser sanada. 



    Considerando o pacífico entendimento de que a defesa se defende da narrativa descrita ao longo da denúncia, e não da adequação típica dada ao final da peça acusatória (RHC 233414 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/11/2023), nem sequer seria necessário, em rigor, que o Ministério Público procedesse à retificação ora discutida, já que, como visto, a circunstância fática aqui tratada (“a manutenção de valores por THAIS XAVIER, em espécie, na sua residência, no interesse de RONALDO CHADID”) já estava detalhadamente descrita na denúncia. 



    Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, inconsistência dessa natureza no enquadramento típico das condutas “não invalida formalmente a inicial acusatória. Isso porque a acusada se defende dos fatos descritos pela acusação e não propriamente da classificação jurídica dos fatos (AP 470-ED, Rel. Min. Joaquim Barbosa; HC 119.624, Rel.ª Min.ª Rosa Weber; HC 107.839, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 102.375, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 90.686, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e HC 70.620, Rel. Min. Celso de Mello)” (Inq 3113, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2015). 



    Ainda que assim não fosse, o Ministro relator no Superior Tribunal de Justiça, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, determinou a intimação da defesa para se manifestar a respeito da matéria em questão, o que, a toda evidência, afasta qualquer quadro de surpresa ou de possibilidade de prejuízo à defesa da paciente.



    Sob qualquer ângulo, portanto, não há razão suficiente para nulificar o processo criminal, pois não há indicação de qualquer ato ou fato sobre o qual a defesa não se manifestou e que teria, em virtude disso, gerado prejuízo capaz de invalidar o recebimento da denúncia, pois, repita-se, nada impediu a compreensão da acusação e o pleno exercício da ampla defesa, circunstância indispensável para o reconhecimento de nulidade. 



    É sabido que não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte ( pas de nullité sans grief) . Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional ( As nulidades no processo penal , p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 129.663-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; HC 120.121-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014, este último assim ementado: 



    (…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief , presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...) 



    Em suma, as alegações defensivas não procedem, tendo em vista que não houve indicação de prejuízo efetivamente sofrido pela paciente e que seria capaz de invalidar o recebimento da denúncia. Nessa linha de raciocínio: 



    (…) 



    3. Por força da Súmula 523/STF, no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu, sendo que referido gravame não decorre simplesmente da ocorrência de um juízo condenatório. Indispensável que o interessado ao menos sinalize nexo causal mínimo entre a irregularidade articulada e o resultado processual desfavorável, sob pena de adoção de exacerbado formalismo que não se conforma com o postulado pas de nullité sans grief, cristalizado no art. 563, CPP.



    4. Agravo regimental desprovido.



    (RHC 133.530 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 7/10/2016) 



    Tampouco há falar em inconstitucionalidade do art. 5º da Lei 8.038/1990 (se, com a resposta, forem apresentados novos documentos, será intimada a parte contrária - no caso, o Ministério Público - para sobre eles se manifestar, no prazo de cinco dias), até porque esse dispositivo legal é amplamente aplicado no âmbito deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, como, por exemplo: Inq 4387, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 14/4/2020; Inq 4.508, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 24/10/2017; Inq 2950, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 12/12/2013; Inq 4006, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 7/4/2016; Inq 2658, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJe de 25/6/2009; Inq 2730, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 3/1/2011; Inq 3508, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 3/8/2017; Inq 2918, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 5/2/2015, cabendo registrar ainda o seguinte trecho do acórdão proferido no julgamento da AP 1003/DF (Relator: EDSON FACHIN, Relator p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2018): 



    “(...) 



    Não prospera a alegada violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, em razão da abertura de vista dos autos ao Ministério Público e de sua manifestação após a apresentação de respostas à denúncia pelos acusados. À luz dos precedentes do Supremo Tribunal Federal, o art. 5º, caput, da Lei 8.038/1990 deve ser interpretado de modo que ‘quando a defesa argui questão preliminar [...], é legítima a abertura de vista e a manifestação do Ministério Público, ambos com respaldo legal na aplicação analógica do art. 327, primeira parte, do Código de Processo Civil, como previsto no art. 3º do Código de Processo Penal, pois em tal caso é de rigor que a outra parte se manifeste, em homenagem ao princípio do contraditório, cujo exercício não é monopólio da defesa’ (HC nº 76.240/SP, Segunda Turma, da relatoria do Ministro Maurício Corrêa, DJ de 14/8/98) (RHC 104.261, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 7.8.2012). No mesmo sentido: HC 105.739, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27.2.2012; e RHC 120.384, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 13.6.2014. 



    Esse entendimento, aliás, foi ratificado nesta Turma em recente julgamento de caso análogo (INQ 3.997, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 21.6.2016), em que ficou consignado: 



    [...]



    Ademais, não houve, no caso, qualquer alteração ou implemento de acusação em virtude da referida manifestação do Procurador-Geral da República [...]. 



    Por fim, também improcede o pedido de inépcia da inicial acusatória. 



    A justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria).



    Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação da acusada, a classificação do crime e o rol das testemunhas; satisfazendo, desta forma, as exigências mínimas para a apresentação da acusação, conforme apontadas nas históricas lições do mestre JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR, em sua preciosa obra “O processo criminal brasileiro” (v. II, Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 1959, p. 183):



    “uma exposição narrativa e demonstrativa. Narrativa, porque deve relevar o fato com todas as suas circunstâncias, isto é, não só a ação transitiva, como a pessoa que a praticou (quis), os meios que empregou (quibus auxiliis), o malefício que produziu (quid), os motivos que o determinaram (quomodo), o lugar onde a praticou (ubi), o tempo (quando)”.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça assentou:



    [...]



    Diversamente do sustentado pela defesa, a denúncia estabelece, de modo objetivo e direto, a relação causal mínima entre os denunciados, os fatos narrados e o crime imputado, através da descrição sequencial dos eventos, das conversas entres os denunciados, da preocupação com o sigilo, da busca por terceiro confiável que viabilizasse a compra sem exposição ou utilização da conta pessoal do comprador, entre outros, o que satisfaz, nesta fase, os requisitos para início da persecução penal. 



    Da maneira como posta a denúncia, portanto, não houve prejuízo à ampla defesa, como se observa das peças apresentadas. 



    De igual maneira, havendo a descrição da conduta criminosa, a imputação de fatos determinados e considerando que, da exposição circunstancial resulta logicamente a conclusão, não há falar-se em inépcia da inicial, razão pela qual não acolho a presente preliminar.



    [...]



    Com efeito, no "caso do delito previsto no art. 1º da Lei n. 9.613/98, a aptidão da denúncia é aferida a partir da verificação da presença de elementos informativos suficientes que sirvam de lastro probatório mínimo que apontem a materialidade e ofereçam indícios da autoria da prática de atos de ocultação ou de dissimulação da origem dos bens ou valores. Além disso, a inicial acusatória deve trazer elementos que sinalizem a existência de infração penal antecedente, demonstrando a chamada justa causa duplicada" (RHC 150451/TO, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16/12/2021). 



    Para dar início à ação penal, como cediço, com o recebimento da denúncia, suficiente a existência de elementos indiciários, como ocorre neste caso, com a especificação dos diversos indícios levantados durante as diligências investigativas e cumprimento das cautelares deferidas. De maneira diversa, é ao final, para eventual condenação, que se exige certeza e prova cabal do crime e sua autoria.



    [...]



     No atual momento processual, portanto, verifica-se que há suporte probatório mínimo para o início da persecução penal, sendo descabido falar-se em ausência de justa causa. 



    Igualmente inexiste inépcia no ponto. A exordial descreveu todos os elementos necessários para seu recebimento. 



    Portanto, nesta análise inicial, há adequada descrição da conduta criminosa e a imputação de fatos determinados. 



    Ressalto que não se trata de uma nova denúncia, mas apenas e tão somente de correção de omissão detectada na peça exordial, com a imediata abertura de vista à defesa, que expressamente se manifestou sobre o ponto. Atendidos, destarte, contraditório e ampla defesa, válido é o aditamento levado a cabo pela acusação. 



    Recebo, portanto, o aditamento da denúncia "corrigindo o enquadramento legal, quanto à THAIS XAVIER, para o crime do artigo 1º, da Lei n. 9.613, por 06 (seis) vezes, na forma do artigo 69, do Código Penal". 



    [...]



    A partir do cotejo do conjunto probatório carreado aos autos, constata-se a presença de indícios suficientes para o prosseguimento da ação penal, pois foi encontrada expressiva quantidade de dinheiro na residência da denunciada Thais, sem que houvesse qualquer justificativa para tal e, além disso, ela solicitou e orientou terceira pessoa a realizar pagamentos de boletos bancários do conselheiro Ronaldo Chadid em dinheiro, conforme interceptação telefônica. 



    Nessa fase incipiente, é precipitado concluir acerca da origem lícita ou ilícita dos valores apreendidos, a existência ou não de crime antecedente, a atipicidade das condutas, a presença ou não de dolo e as demais alegações apresentadas. 



    [...]



    As questões probatórias levantadas pela Defesa são questões de mérito, que merecem ser reexaminadas à luz de novas provas no decorrer da instrução, considerando que não se trata de meras conjecturas, mas de indícios mínimos da participação dos denunciados nos crimes indicados na inicial. 



    [...]



    Portanto, neste exame não aprofundado da matéria, entendo que a denúncia é apta e existe justa causa para se considerar RONALDO CHADID e THAIS XAVIER FERREIRA DA COSTA como autores dos delitos narrados na inicial. 



    A compreensão do STJ é de que a denúncia narrou as condutas atribuídas à paciente, adequando-as, em tese, ao tipo descrito na peça acusatória. Consignou, ainda, que os autos foram instruídos com suporte probatório mínimo apto a tornar plausível a acusação, o que permite à ora paciente o pleno exercício do direito de defesa. 



    Essas constatações não merecem reparo.



    Não se pode ignorar, ainda, que o recebimento da peça acusatória não representa cognição exauriente sobre os fatos, mas mero juízo de delibação quanto à existência de crime e indício mínimo de autoria (cf. RHC 138.752, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; RHC 129.774, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/2/2016, entre outros). 



    Por outro lado, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância antecedente, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. É da competência do juiz processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. O juízo antecipado desta CORTE SUPREMA a respeito do mérito da ação penal, em rigor, implicaria clara distorção das regras constitucionais de competências (cf. HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Nesse sentido, este TRIBUNAL já decidiu,